Tribunal: TJDFT
Processo: 0710674-42.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710674-42.2019.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JARDINS MANGUEIRAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. EMBARGADO: MONICA ARAUJO SILVA D E S P A C H O Com fulcro no princípio da cooperação e da não surpresa, intimem-se as partes para tomarem ciência da penhora efetuada no rosto dos autos (ID no 18964655). Prazo: 05 (cinco) dias. Após, venham imediatamente os autos conclusos para julgamento do mérito dos Embargos de Declaração interpostos. Intimem-se. Brasília, 26 de agosto de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator